Tribunal: TJES
Processo: 0007266-76.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007266-76.2018.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SELEIDA MARIA DE PALMA

APELADO: DIRETORA TECNICA PREVIDENCIARIA DO IPC e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
N. 0007266-76.2018.8.08.0012

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - IPC

APELADA: SELEIDA MARIA DE PALMA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. CÔMPUTO DE TEMPO EM FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. REGIME CELETISTA COMO VÍNCULO INICIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica – IPC contra sentença que concedeu segurança em Mandado de Segurança impetrado por Seleida Maria de Palma, reconhecendo-lhe o direito à aposentadoria especial do magistério, com proventos integrais, nos termos do art. 6º da EC nº 41/2003, além do pagamento do abono de permanência referente ao período entre o requerimento administrativo e a efetiva inativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à aplicação da regra de transição prevista no art. 6º da EC nº 41/2003, mesmo tendo ingressado originariamente no serviço público em regime celetista; (ii) estabelecer se as funções de direção e coordenação escolar exercidas pela servidora podem ser consideradas como tempo de magistério para fins de aposentadoria especial; e (iii) determinar se há direito ao recebimento do abono de permanência no período entre o preenchimento dos requisitos para aposentadoria e a efetiva concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação do art. 6º da EC nº 41/2003 não restringe o conceito de "ingresso no serviço público" ao vínculo estatutário, sendo suficiente a vinculação celetista anterior a 31/12/2003, desde que ininterrupta, conforme entendimento consolidado desta Corte e da jurisprudência de diversos tribunais estaduais.

4. As funções de direção e coordenação exercidas por professores de carreira em unidades de ensino básico integram o conceito de magistério para fins de aposentadoria especial, conforme art. 67, § 2º, da LDB e interpretação conforme a Constituição fixada pelo STF na ADI nº 3.772 e no Tema 965 da Repercussão Geral (RE 1039644).

5. O abono de permanência é devido ao servidor que permanece em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária, nos termos do art. 40, § 19, da CF/1988. Comprovado que a servidora preencheu tais requisitos em 06/12/2017 e somente foi afastada por força de liminar em 31/08/2018, faz jus ao recebimento do benefício pelo período correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. O art. 6º da EC nº 41/2003 admite o cômputo do ingresso no serviço público em vínculo celetista para fins de aposentadoria especial, desde que o vínculo seja contínuo e anterior a 31/12/2003.

2. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidas por professores em estabelecimentos de ensino básico integram o tempo de magistério para fins de aposentadoria especial.

3. O servidor que permanece em atividade após reunir os requisitos para aposentadoria especial faz jus ao abono de permanência até a efetiva inativação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 5º e 19; EC nº 41/2003, art. 6º; Lei nº 9.394/1996, art. 67, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3.772, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 29.10.2008; STF, RE nº 1039644 RG (Tema 965), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 12.10.2017; TJSP, AC nº 1088703-22.2023.8.26.0053, Rel. Des. Jarbas Gomes, j. 01.04.2025; TJSP, AC nº 1000942-68.2020.8.26.0663, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. 26.02.2024; TJES, AI nº 0015504-84.2018.8.08.0012, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, decisão monocrática.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - IPC
em face da r. sentença de fls. 406/415, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
SELEIDA MARIA DE PALMA
, concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à aposentadoria especial de magistério, com proventos integrais, com base no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como ao recebimento do abono de permanência referente ao período entre a data do requerimento administrativo (06/12/2017) e a data do seu efetivo afastamento por força de liminar (31/08/2018).

Em suas razões recursais (ID 10492147), o IPC, ora Apelante, sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos: i) a Apelada não preenche o requisito de ingresso no serviço público em cargo efetivo até 31/12/2003, marco temporal exigido pela EC nº 41/2003, uma vez que sua posse em cargo efetivo ocorreu apenas em 23/05/2006, sendo seu vínculo anterior, desde 1986, de natureza celetista; ii) a Apelada não cumpriu o requisito de exercício exclusivo e ininterrupto em funções de magistério, pois atuou em cargos administrativos, como Auxiliar Administrativo e em cessão à Superintendência Regional de Educação, o que descaracterizaria o direito à aposentadoria especial; iii) por consequência, não faria jus ao abono de permanência, benefício que pressupõe a opção do servidor por permanecer na ativa após preencher os requisitos para a inativação, o que não seria o caso.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 10492150), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a norma constitucional não exige que o ingresso no serviço público seja em cargo efetivo para o cômputo do marco temporal. Aduz, ainda, que as funções de direção e coordenação por ela exercidas são consideradas tempo de magistério, conforme tese vinculante do STF, e que, de todo modo, possui tempo de contribuição suficiente para o benefício mesmo com o decote de períodos puramente administrativos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 12450979), manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no mérito do presente recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

O presente Mandado de Segurança foi impetrado por
SELEIDA MARIA DE PALMA
objetivando o reconhecimento de seu direito à aposentadoria especial de magistério, com pedido de tutela provisória de urgência para imediata implantação do benefício.

Ao receber a exordial, o juízo
a quo

deferiu a medida liminar
pleiteada, determinando que a autoridade impetrada realizasse os atos necessários à concessão da aposentadoria da impetrante.

Irresignado com a decisão interlocutória, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA - IPC
interpôs o Agravo de Instrumento nº 0015504-84.2018.8.08.0012. Processado o recurso, esta Egrégia Segunda Câmara Cível, por meio de decisão monocrática da lavra do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca,
negou provimento ao agravo
, mantendo hígida a liminar concedida.

No curso regular do processo em primeira instância, a autoridade coatora prestou suas informações, defendendo a legalidade do ato que indeferiu o benefício. O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela desnecessidade de sua intervenção no mérito.

Após regular instrução, foi proferida a r. sentença (ID 9359763), que ratificou a liminar e
concedeu a segurança em definitivo
, consolidando o direito da impetrante à aposentadoria especial e ao abono de permanência.

Desta decisão, o IPC interpôs a presente Apelação Cível, e os autos ascenderam a esta Corte para julgamento, sendo também processada a Remessa Necessária.

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em aferir se a Apelada, servidora pública municipal, preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria especial de magistério, nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.

O Apelante estrutura sua tese em três pontos centrais: a data de ingresso no serviço público, a natureza das funções exercidas pela servidora e o direito ao abono de permanência. Analiso-os separadamente.

1. Do Ingresso no Serviço Público e o Marco da EC nº 41/2003

O cerne do primeiro argumento do Apelante reside na interpretação restritiva do art. 6º da EC nº 41/2003. Sustenta o IPC que a expressão “que tenha ingressado no serviço público” deveria ser lida como “que tenha ingressado em cargo efetivo no serviço público”. Como a Apelada apenas se tornou servidora estatutária em 2006, não estaria, segundo o Apelante, abarcada pela regra de transição.

Tal argumento, contudo, não se sustenta.

A questão já foi objeto de análise por esta Egrégia Corte, no bojo do Agravo de Instrumento nº 0015504-84.2018.8.08.0012, interposto pelo próprio IPC contra a decisão liminar proferida nestes mesmos autos. Naquela oportunidade, o eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, em decisão monocrática que transitou em julgado, foi taxativo ao rechaçar a tese da autarquia:

“Por fim, quanto à data de ingresso no serviço público, o art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/03
não exige que tal vinculação se dê na forma estatutária
, como alega o agravante. Assim, se a agravada ingressou no Município de Cariacica em 01/04/1986, seu ingresso se deu antes de 31/12/2003, data da publicação da EC nº 41/03.”
(grifei)

Ademais, cumpre registrar que o entendimento adotado por esta Corte alinha-se à consolidada jurisprudência de outros Tribunais pátrios, que reiteradamente afirmam
ser irrelevante a natureza do vínculo inicial do servidor — celetista ou estatutário — para a aplicação das regras de transição
. A propósito, cito os seguintes julgados:

APELAÇÕES. Servidor Autárquico da UNESP. Ação de aposentadoria por tempo de contribuição objetivando, dentre outros, a aposentadoria voluntária com integralidade e paridade e a conversão da licença-prêmio em pecúnia. Sentença de parcial procedência que condenou a UNESP ao pagamento de 120 dias de licença prêmio adquiridos e não gozados em atividade pela autora. Insurgência da autora. Descabimento.
O art. 6º da EC nº 41/2003 e o art. 3º da EC nº 47/2005 estabelecem como condição para a aposentadoria que o servidor tenha ingressado no serviço público até certa data, sem fazer diferenciação quanto ao regime de ingresso, que pode ser o estatutário ou o celetista. Autora foi admitida em 08 de maio de 1996 (regime celetista) no cargo de Professor na autarquia estadual, sendo esta a data a ser considerada como de ingresso no serviço público para a concessão de aposentadoria.
(...) (TJSP; Apelação Cível 1065991-72.2022.8.26.0053; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025)

PREVIDENCIÁRIO. I. Caso em exame trata de pretensão de Professor Universitário da UNESP pela aposentadoria voluntária com proventos integrais e paritários.
II. A questão em discussão consiste em determinar se I) há o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria; II) há distinção entre servidores públicos estatutários e celetistas para fins de concessão do benefício com vencimentos integrais e paridade.
III. Razões de decidir: (1) Ingresso no serviço público anterior à publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003.
Ausência de distinção entre os regimes de contratação do servidor (estatutário ou celetista), bastando a analisar a data de ingresso nos quadros administrativos. Embora tenha ocorrido a mudança do inicial regime celetista para o estatutário, ainda que por provimento de novo concurso público, não houve a interrupção do vínculo funcional do recorrente com a Universidade.
2) Reconhecido o direito do autor à aposentadoria integral e paritária. 3) Dispositivo: Procedência do pedido. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1088703-22.2023.8.26.0053; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/04/2025; Data de Registro: 01/04/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo sustenta que a migração de regime celetista para estatutário não impede a aplicação das regras de transição para aposentadoria.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004600-92.2021.8.26.0428; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Portanto, a interpretação literal e teleológica do dispositivo constitucional não permite a distinção pretendida pelo Apelante. Onde o legislador constituinte não restringiu, não cabe ao intérprete fazê-lo. A prova dos autos é incontroversa ao demonstrar que a Apelada ingressou no serviço público municipal em 01/04/1986, satisfazendo, portanto, o requisito temporal de ingresso anterior a 31/12/2003.

2. Da Natureza das Funções de Magistério

O segundo pilar da apelação ataca o cômputo de períodos em que a Apelada exerceu funções de direção e coordenação escolar como tempo de magistério. Novamente, sem razão o Apelante.

A pretensão do Apelante esbarra na própria legislação de regência e na jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 67, § 2º, é expressa ao definir o alcance do conceito:

“Art. 67, § 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal,
são consideradas funções de magistério as exercidas por professores
e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades,
incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico
.”

Ao apreciar a constitucionalidade deste dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI nº 3.772
, conferiu-lhe interpretação conforme a Constituição, estabelecendo em sua ementa:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996.
CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO
. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I -
A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar
.
II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério,
desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal
. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

Este entendimento foi posteriormente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do
RE 1039644 (Tema 965)
, que fixou a tese vinculante já mencionada. Vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.
1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.
2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno. (RE 1039644 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12-10-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

No caso concreto, a prova documental, notadamente a Certidão de Tempo de Serviço (fl. 39), é inequívoca ao atestar que a Apelada, professora de carreira, exerceu exatamente as funções de Diretora e Coordenadora em unidades de ensino municipais, atividades que se amoldam perfeitamente à definição legal e jurisprudencial de funções de magistério. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta c. Segunda Câmara Cível:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA.
PROFESSORA. ATIVIDADES BUROCRÁTICAS EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR.
ABONO DE PERMANÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária proposta por Rosilene Kaniski de Oliveira, servidora pública, para determinar que os réus computem o tempo de serviço prestado em atividades burocráticas para fins de aposentadoria especial de professor, além do pagamento de abono de permanência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a servidora faz jus à contagem do tempo de serviço prestado em atividades burocráticas para a aposentadoria especial de professor
; e (ii) se há direito ao abono de permanência desde a data em que a autora reuniu os requisitos para a aposentadoria especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aposentadoria especial de professor não se limita ao exercício de atividades em sala de aula, abrangendo funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de ensino básico, conforme decidido pelo STF na ADI nº 3.772. A recorrida comprovou, por meio de declaração de diretoria escolar, que após o afastamento da sala de aula passou a exercer atividades de assessoramento pedagógico e assistência técnica de direção. 4. O Município de Vitória não apresentou prova contrária à declaração, sendo legítimo o reconhecimento do tempo de serviço prestado em atividades burocráticas para fins de aposentadoria especial de professor.
5. Quanto ao abono de permanência, este é devido ao servidor que permanece em atividade após completar os requisitos para aposentadoria, conforme previsto na Constituição Federal. A recorrida faz jus ao abono desde o momento em que reuniu os requisitos para a aposentadoria especial de professor até a efetiva inatividade, ocorrida em 06/10/2011.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Sentença mantida em remessa necessária.
Tese de julgamento
: 1. O tempo de serviço prestado em atividades burocráticas em estabelecimento de ensino básico por servidor da carreira de magistério pode ser computado para fins de aposentadoria especial de professor, conforme interpretação do STF na ADI nº 3.772.
2. O servidor que permanece em atividade após completar os requisitos para a aposentadoria especial de professor faz jus ao abono de permanência até a efetiva inatividade.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 5º; Lei nº 9.394/96, art. 67, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3.772, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, J. 29/10/2008. TJSP, AC nº 1000942-68.2020.8.26.0663, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, Oitava Câmara de Direito Público, J. 26/02/2024. (TJES; Remessa Necessária e Apelação n.º 0022988-61.2011.8.08.0024; Rel. Raphael Americano Câmara; 2ª Câmara Cível; data 20/09/2024)

3. Do Abono de Permanência

O direito ao abono de permanência é consectário lógico do reconhecimento do direito à aposentadoria. O art. 40, § 19, da Constituição Federal, visa a incentivar o servidor que já implementou as condições para se aposentar a permanecer em atividade, desonerando o regime previdenciário.

Uma vez reconhecido que a Apelada preenchia todos os requisitos para a aposentadoria especial na data de seu requerimento administrativo (06/12/2017), mas foi compelida a permanecer em serviço por ato ilegal da Administração, é seu direito receber a devida compensação por este período.

O direito ao abono decorre objetivamente da reunião dos requisitos para a aposentadoria e da permanência no serviço ativo.

Portanto, deve ser mantido o direito da recorrida de receber o abono a contar da data em que reuniu os requisitos para a aposentadoria especial até o dia em que passou para a inatividade. A propósito:

APELAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM. PROFESSOR COORDENADOR.
Pretensão ao computo do tempo de serviço no exercício do cargo de professor coordenador para concessão de aposentadoria especial. Não reconhecimento da ruptura do vínculo com a carreira da docência. A aposentadoria especial pressupõe o desempenho de atividade própria de professor, em sala de aula ou desenvolvendo atividade correlata em estabelecimento de ensino, ao longo de todo o tempo contado para a aposentação. Julgamento da ADI n. 3772, que interpretou o art. 40, §5º para abranger a atividades correlatas, como de direção, coordenação e assessoramento pedagógico para fins de aposentadoria especial. Autora que ingressou no serviço público na carreira do magistério e sua posterior designação para o cargo de professora coordenadora não fez cessar a atividade típica de professora. O tempo de serviço na nova função deve ser considerado para fins de aposentadoria especial. Precedentes nesta Seção de Direito Público. Sentença mantida.
ABONO PERMANÊNCIA. O direito ao abono decorre da reunião dos requisitos para aposentadoria e a permanência no serviço ativo. Abono devido desde a data em que a autora completou os requisitos para aposentadoria especial
. Recurso da autora parcialmente provido neste ponto. RECURSO DO ESTADO DE São Paulo NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. (TJSP; AC 1000942-68.2020.8.26.0663; Ac. 17614782; Votorantim; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; Julg. 26/02/2024; DJESP 01/03/2024; Pág. 2131)

Ante o exposto, conheço da Apelação Cível interposta por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - IPC
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Em sede de
Remessa Necessária
, mantenho incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/07/2025 às 15:39:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57927409072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença em sede de remessa necessária.